Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita e de má-fé processual, reconhecendo a regularidade da autuação do incidente por dependência ao cumprimento de sentença e determinando a especificação de provas pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa foi corretamente autuado por dependência ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve má-fé processual por parte do requerente do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 133 do CPC autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em qualquer fase do processo, inclusive em autos próprios, desde que vinculados ao processo principal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

4. A forma de autuação adotada — por dependência ao cumprimento de sentença — encontra amparo legal e não compromete a natureza incidental do pedido, inexistindo nulidade processual.

5. A alegação de má-fé processual exige demonstração inequívoca de dolo, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, em que o pedido se baseia em fundamentos jurídicos e fáticos plausíveis.

6. A improcedência do pedido de desconsideração, se for o caso, deve ser apreciada em sede de mérito, após a instrução probatória, e não serve como fundamento para obstar a regular tramitação do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a autuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por dependência ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 133 do CPC, ainda que em autos próprios.

2. A caracterização de má-fé processual exige demonstração de dolo inequívoco, não sendo suficiente a simples formulação de pedido juridicamente fundamentado.

3. A admissibilidade do incidente de desconsideração deve observar o devido processo legal, cabendo eventual
exame de mérito após a devida instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 370 e 80; CC, art. 50.